Tribunal: TJES
Processo: 0001016-47.2016.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001016-47.2016.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: AKIRIA AMORIM DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 917, § 3º E § 4º, DO CPC. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTINAÇÃO PARA FOMENTO AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra sentença que, em sede de embargos à execução, reconheceu excesso de execução e limitou o débito ao montante de R$ 27.945,99. A embargante alegou nulidade de aval por coação decorrente de violência doméstica e excesso de execução por discrepância nos cálculos da instituição financeira. O juízo de primeiro grau aplicou o Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e acolheu parcialmente o excesso por considerar injustificada a diferença entre os valores constantes nos demonstrativos e o total executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
ao conhecer de alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo; (ii) definir se a relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira para fomento de atividade agropecuária atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (iii) verificar a ocorrência de erro fático na apuração do montante exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR: A sentença incorre em error in procedendo ao inobservar a regra imperativa do art. 917, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil, que exige a apresentação obrigatória de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo quando alegado excesso de execução.

4. A ausência de indicação do valor que se entende correto e da respectiva memória de cálculo na petição inicial dos embargos impede o conhecimento do fundamento de excesso, sendo vedada a emenda à inicial conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O crédito rural tomado por produtor para incremento de atividade profissional (investimento e capital de giro) constitui insumo da cadeia produtiva, o que afasta a caracterização de destinatário final e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

6. A conclusão judicial sobre o excesso de execução padece de erro fático, pois o valor total de R$ 61.597,89 resulta da soma exata de dois títulos distintos (Cédula nº 38830/1 e Cédula nº 40643/1) devidamente instruídos na ação executiva originária.

7. A tese de vício de consentimento por coação carece de fundamento jurídico ante a ausência de contemporaneidade entre as agressões sofridas pela embargante e a data de assinatura dos títulos de crédito.

8. Os demonstrativos de débito apresentados pela instituição financeira atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, detalhando juros, correção e encargos moratórios de forma clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Nos embargos à execução fundados em excesso de execução, a ausência de indicação do valor incontroverso e de memória de cálculo na petição inicial acarreta o não conhecimento do fundamento, sendo inadmissível a emenda à inicial.

2. O financiamento bancário destinado ao fomento da atividade agropecuária não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor por não configurar relação de consumo, mas sim aquisição de insumo produtivo.

3. A cumulação de execuções fundamentada em títulos distintos e devidamente instruída afasta a alegação de excesso baseada em leitura isolada de apenas um dos demonstrativos de débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º, art. 292, § 3º, art. 917, § 3º e § 4º, art. 918, II; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.741.130/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 9/3/2026; STJ, REsp n. 2.163.887/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/12/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2215574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, em razão da Sentença (id.
16672859
) proferida nos autos dos embargos à execução, ajuizados por
AKIRIA AMORIM DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o excesso de execução para limitar o valor executado a R$ 27.945,99 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Em suas razões recursais (id.
16672860
) alega a Apelante, em síntese: I) preliminar de nulidade por
error in procedendo
ante a imperatividade da rejeição liminar dos embargos à execução, uma vez que a embargante alegou excesso de execução sem apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto; II) preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; III) a inaplicabilidade do CDC ao caso, por tratar-se de crédito para fomento de empreendimento rural e capital de giro; IV) a inocorrência de excesso de execução, visto que o valor perseguido resulta da soma de 02 (dois) títulos distintos com numerações e propósitos diferentes, quais sejam, a CCB 38830/1 e a CCB 40643/1.

Contrarrazões não apresentadas pela parte recorrida, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos (id.
16672864
).

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001016-47.2016.8.08.0028

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: AKIRIA AMORIM DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se, na origem, de ação de embargos à execução opostos por Akiria Amorim de Souza em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES. A embargante aduz, em sua inicial a nulidade de aval prestado em Cédulas de Crédito Bancário, sob alegação de coação decorrente de violência doméstica, bem como à ocorrência de excesso de execução por suposta discrepância nos cálculos apresentados pela instituição financeira exequente.

A sentença impugnada, fundamentada na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na inversão do ônus da prova, reconheceu o excesso de execução para limitar o montante devido a R$ 27.945,99 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), por considerar que o exequente não justificou a diferença entre este valor, constante em um demonstrativo, e o valor total executado de R$ 61.597,89 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).

No tocante ao vício de consentimento, o Juízo a quo rejeitou a tese de coação por ausência de contemporaneidade entre as agressões sofridas e a assinatura dos títulos.

Analisando atentamente o caderno processual, exsurge a ocorrência de nulidade na sentença
por error in procedendo
, consubstanciada na inobservância de regra processual imperativa prevista no artigo 917, § 3º e § 4º, do Código de Processo Civil.

A norma em comento estabelece que, ao alegar excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, instruindo-a obrigatoriamente com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No presente caso, a embargante não apenas deixou de colacionar a memória de cálculo como sequer apontou o valor que entende devido.

Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tal exigência é preclusiva e sua ausência impede o conhecimento do fundamento de excesso, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. VEDAÇÃO À EMENDA DA INICIAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por consonância do acórdão recorrido com a orientação do STJ e pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. A controvérsia diz respeito
a embargos à execução em que se alegou excesso de execução por amortizações debitadas em conta corrente não consideradas.

3.
A sentença julgou improcedentes os embargos por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, mantendo suspensa a exigibilidade pela gratuidade.

4. A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação e majorando os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 321 do CPC impõe a intimação para emenda da inicial dos embargos, a fim de apresentar planilha antes da rejeição; (ii) saber se a rejeição liminar prevista no art. 918, II, do CPC deve ser interpretada conjuntamente com o art. 321 para assegurar a apresentação do demonstrativo de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, pois,
nos embargos fundados em excesso, o embargante deve indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado na petição inicial, vedada a emenda para suprir a falta.

Incide a Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em recurso especial desprovido.

(STJ - AREsp n. 2.741.130/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO LIMINAR.
PRECEDENTES. 2. MORA EX RÉ. CONSTITUIÇÃO PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO E PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
O pedido de revisão contratual fundamentado em abusividade de encargos deve ser acompanhado do valor tido como devido e da apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento do referido fundamento, vedando-se a emenda à inicial.

2. Em caso de obrigação positiva e líquida, a constituição em mora ocorre com o simples inadimplemento do devedor, sendo desnecessário o envio de notificação válida ou o protesto do título.

3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp n. 2.163.887/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. E
MBARGOS DE DEVEDOR. PRETENSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO
. EXIGÊNCIA TAMBÉM PREVISTA NO CPC/1973. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N . 283/STF. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO DESTA CORTE SUPERIOR . EMENDA DA INICIAL. INADMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

2 . Este Tribunal Superior possui a orientação no sentido de que tanto o CPC/1973, nos termos do art. 739-A, § 5º, quanto o CPC/2015 trazem a exigência de apresentação de planilha demonstrativa do cálculo do executado, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido.

3.
É entendimento desta Corte de Justiça que, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2215574 PA 2022/0301567-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Fixadas tais premissas, e considerando que os embargos se amparam em outros fundamentos, impõe-se ao Juízo
a quo
o seu regular processamento, abstendo-se, contudo, de conhecer da alegação de excesso, nos termos do artigo 917, § 4º, do Código de Processo Civil.

Com relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a relação jurídica material repousa na celebração de Cédulas de Crédito Bancário destinadas ao fomento de atividade agropecuária (investimento e capital de giro) para renovação de lavouras de café.

Segundo a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, o crédito rural tomado por produtor para incremento de sua atividade profissional constitui insumo da cadeia produtiva, o que afasta a figura do destinatário final prevista no artigo 2º do CDC.

Ademais, no caso dos autos, a conclusão sentencial sobre o excesso de execução padece de erro fático ao reconhecer o excesso de execução para limitar o montante devido a R$ 27.945,99 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), por considerar que o exequente não justificou a diferença entre este valor, constante em um demonstrativo, e o valor total executado de R$ 61.597,89 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos).

Não obstante, exsurge que a execução de origem (nº 0006064-33.2015.8.08.0024) fundamenta-se na cumulação de dois títulos distintos: I) a Cédula nº 38830/1, anexada às fls. 07/14, com saldo de R$ 27.945,99 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), e a Cédula nº 40643/1, constante às fls. 15/21, com saldo de R$ 33.651,90 (trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).

A soma exata desses dois montantes resulta no valor total de R$ 61.597,89 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), valor este corretamente postulado na petição inicial executiva.

Com efeito, a suposta discrepância apontada nada mais é do que a desconsideração judicial de um dos títulos exequendos que constam das fls. 07/14 e 15/21 da ação de execução originária.

Impende ressaltar que os demonstrativos de débito (DDE) que instruem a execução atendem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, detalhando de forma clara os juros contratuais, a correção e os encargos de mora.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele dou provimento para: (i) acolher a tese de nulidade por
error in procedendo
, afastando o reconhecimento do excesso de execução por ausência de memória de cálculo da embargante; (ii) reformar a sentença para afastar a incidência do CDC e declarar a validade integral do valor exequendo de R$ 61.597,89 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos); e (iii) julgar totalmente improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Em razão da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que ora retifico, nos termos do artigo 292, §3º, do CPC, para que corresponda ao exato conteúdo patrimonial da execução impugnada, mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.